Tribunal: TCU
Processo: 001.416/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2621/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.416/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Mendes de Araujo Couto (XXX.005.776-XX); Christyane Oliveira Leao Almeida (XXX.367.348-XX); Daniel Leocadio Fernandes (XXX.393.206-XX); Erick Esteves de Oliveira (XXX.997.397-XX); Joao Vitor de Freitas Moreira (XXX.965.636-XX); Jose Luiz Ernandes Dias Filho (XXX.567.057-XX); Julia Silva Vidal (XXX.359.796-XX); Luiz Felipe Novais Falcao (XXX.598.796-XX); Rosymar Coutinho de Lucas (XXX.972.126-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.